Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-44.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600036-44.2024.6.16.0051

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600036-
44.2024.6.16.0051, que julgou procedente a representação, para o fim de, com fundamento no art.
36, § 3º da Lei nº 9.504/97, condenar o representado Willians Tadeu Rapp ao pagamento de uma
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigida segundo os índices previstos para a
correção de débitos federais. (Representação por Prática de Propaganda Eleitoral Antecipada
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento na Lei n.º 9.504/1997 e Resolução TSE nº
23.610/2024, na forma dos arts. 96, da Lei nº 9.504/1997 e 2º e seguintes, da Resolução TSE nº
23.608/2019, em face de Willians Tadeu Rapp. Alega-se que, a Promotoria de Justiça de Morretes
tomou conhecimento acerca da realização de propaganda eleitoral antecipada pelo representado,
uma vez afixou na parede da garagem de seu estabelecimento comercial, cartaz de grandes
proporções, com sua fotografia e os dizeres "Pré-Candidato a vereador, Willians da Farmácia", em
descompasso com o ordenamento jurídico eleitoral. A divulgação de sua pré-candidatura por meio
de cartaz de dimensões exacerbadas, muito além da permissão legal de 0,5 m2 e fixado na parede
do estabelecimento comercial claramente viola as regras estabelecidas para a propaganda
eleitoral. Alega que a propaganda realizada em bem de uso comum é proscrita pelo artigo 37,
caput, da Lei das Eleições, o qual veda a sua prática nos bens públicos e nos bens particulares de
uso público, pois não se destinam à utilização exclusiva de seus proprietários, mas ao público em
geral. Defende que está perfeitamente caracterizada a infração à legislação de regência pelo
representado ao utilizar-se de mecanismos de propaganda eleitoral extemporânea e de modo
proscrito.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WILLIAMS TADEU RAPP (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44154874
22/10/2024
20:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.184

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600036-
44.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: WILLIAMS TADEU RAPP
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso de embargos de declaração oposto contra Acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo sentença que
aplicou multa por propaganda eleitoral antecipada.

1.2 O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a sentença
originária considerou fundamento não arguido pelas partes, referente ao uso
de símbolos oficiais, caracterizando julgamento extra petita.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos, por
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificar se houve omissão no acórdão ao não abordar a alegação de
julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os embargos de declaração, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o
art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar omissões,
contradições ou obscuridades. No entanto, o acórdão embargado expôs de
Num. 44154874 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220451244900000043104650
Número do documento: 24102220451244900000043104650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:55:08

maneira suficiente a caracterização da propaganda eleitoral antecipada por
meio proscrito, sendo essa irregularidade suficiente para manter a sentença.

3.2 Embora a sentença tenha mencionado irregularidade não arguida pelas
partes, tal fato não influenciou a decisão final, visto que a condenação já se
justificava pela propaganda eleitoral antecipada em bem particular, por meio
não permitido em lei - banner impresso em parede de bem particular.

3.3 O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
levantadas, quando já houver fundamento suficiente para a decisão.
Precedentes.

3.4 A insurgência do embargante não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao inconformismo
quanto à solução dada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.

4.2 Tese de julgamento: "A ausência de análise de fundamentos que não
alteram o resultado final não caracteriza omissão no acórdão que fundamenta
adequadamente a condenação por propaganda eleitoral antecipada"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, §2º, inciso
II; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR. ED No Rel 060086338/PR,
Acórdão de 16/08/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Willians Tadeu
Rapp em face do Acórdão nº 64.202 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso eleitoral interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 44040514), o embargante aduziu que o
acórdão seria omisso porque não se manifestou sobre o fato de a sentença ter
Num. 44154874 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220451244900000043104650
Número do documento: 24102220451244900000043104650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:55:08

considerado fundamento não invocado pelas partes. Esclareceu que a sentença fez
referência ao uso de brasão do município de Morretes e da bandeira do Estado do Paraná
em cartaz, e que “embora não ventilado pelas partes”, o Juízo da 51ª Zona Eleitoral
mencionou ser irregular. Requereu, assim, a correção da omissão e a declaração de
nulidade da sentença, por se tratar de julgamento extra petita.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento
(ID 44078657).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Pois bem. O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44154874 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220451244900000043104650
Número do documento: 24102220451244900000043104650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:55:08

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por pré-candidato contra sentença do Juízo da 51ª
Zona Eleitoral de Morretes/PR, que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada, aplicando multa de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alegou que o banner afixado com a frase “PRÉ-CANDIDATO A
VEREADOR, WILLIANS DA FARMÁCIA” não continha pedido expresso de voto e
estava em bem particular. Requereu a reforma da sentença.

1.3 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada em pré-campanha, mesmo sem
pedido explícito de voto.

2.2 Legalidade do uso de material gráfico com tamanho superior a 0,5m2 afixado em
parede de bem particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97 permite atos de pré-campanha sem pedido explícito de voto,
desde que respeitadas as limitações quanto ao local e forma da propaganda (art. 36-
A).

3.2 O banner impresso com menção à candidatura foi afixado em parede e
excedeu as dimensões permitidas, violando o art. 37, §2º, II, da Lei das Eleições,
que permite apenas adesivos plásticos em janelas, desde que não exceda a 0,5
m2.

3.3 Jurisprudência do TSE reconhece que propaganda eleitoral antecipada pode
ocorrer por meio de formas vedadas, mesmo sem pedido explícito de voto (Resolução
TSE nº 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

4.2 Tese de julgamento: "Afixação de propaganda de pré-candidato em imóvel
residencial, em desacordo com os limites legais de tamanho e forma, configura
propaganda eleitoral antecipada, passível de multa, mesmo sem pedido explícito de
voto."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, arts. 36-A, 37, §§2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

Recurso na Representação nº 060028736, Min. Raul Araujo Filho, DJE 05/06/2023.

AgInt REsp nº 2931, Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 2018.

Embora a sentença do Juízo da 51ª Zona Eleitoral tenha constatado
irregularidade não arguida pela parte representante, a leitura da sentença permite concluir
Num. 44154874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220451244900000043104650
Número do documento: 24102220451244900000043104650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:55:08

que tal fato não influenciou na decisão, uma vez que foi reconhecida, objetivamente, a
infringência ao artigo 37, §2º, inciso II, da Lei n. 9.504/97, eis que realizada propaganda
antecipada por meio proscrito.

Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ressaltou que:

Referida irregularidade, embora não tenha sido objeto de impugnação inicial pelo
Ministério Público, foi observada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, tal
constatação não alterou o resultado da sentença, tendo em vista que a irregularidade
relativa à propaganda antecipada em bem particular já havia sido reconhecida, sendo
a condenação inevitável.

Além disso, é importante ressaltar que a sanção pecuniária foi imposta no valor
mínimo previsto (R$5.000,00), o que demonstra que a adição desse argumento não
influenciou o dispositivo da sentença.

Portanto, não há que se falar em nulidade por sentença extra petita, seja pelo fato de
que o representado deve se defender dos fatos, e não da capitulação legal da inicial,
seja pela inexistência de prejuízo resultante da complementação feita pelo
Magistrado.

Ademais, como já decidido nesta Corte pela Exma. Desembargadora Claudia
Cristofani - além de inúmeros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral -, é certo que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (ED No Rel
060086338/PR, Acórdão de 16/08/2023, Publicado no(a) DJE 164, data 22/08/2023).

Dessa forma, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, uma
vez que suficientemente fundamentado a respeito da caracterização das irregularidades
constatadas na propaganda em questão.

A insurgência do embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a nulidade da sentença mediante
argumentação que não tem o condão de afastar o reconhecimento da irregularidade da
propaganda eleitoral antecipada.

Desse modo, não havendo qualquer omissão a ser sanada, os embargos de
declaração devem ser rejeitados .

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44154874 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220451244900000043104650
Número do documento: 24102220451244900000043104650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:55:08

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600036-44.2024.6.16.0051 -
Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: WILLIAMS TADEU RAPP - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - EMBARGADA:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44154874 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:45:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220451244900000043104650
Número do documento: 24102220451244900000043104650
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 14:55:08